Tribunal: TJDFT
Processo: 0733563-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTADORIA JUDICIAL. TR. TÍTULO EXEQUENDO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada e homologou como devido o valor apresentado pelo executado.
2. O cerne da questão cinge-se aos índices referentes à correção monetária que devem incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública por sentença judicial transitada em julgado.
3. É cediço que os encargos da condenação devem observar os parâmetros fixados no título executivo judicial, em observância à coisa julgada.
4. Precedente jurisprudencial: “(...) 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, ‘[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento.” (REsp 1.861.550/DF, Relator: Ministro OG Fernandes, 2a Turma, DJe 04/08/2020) – g.n.
5. O cálculo do débito principal e dos honorários advocatícios deve adotar quanto à correção monetária o índice previsto na sentença exequenda (TR), não havendo que falar, portanto, em alteração nesse ponto.
6. Recurso improvido.